Tribunal: STF
Processo: RE 1589709
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário. Pensão por morte. Decadência. Revisão de ato de concessão. Prazo quinquenal. Segurança jurídica. Confiança legítima. Negativa de seguimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região pelo qual se reconheceu a decadência do direito de revisar o ato de concessão de pensão por morte. O Tribunal de origem aplicou o prazo de cinco anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de pensão.
2. O recorrente argumenta a ausência de decadência, sustentando que a verba tem trato sucessivo, renovando a ilegalidade mês a mês, e que não há decadência para a autotutela da Administração Pública em relações de trato sucessivo. Alega contrariedade aos arts. 37, 70 e 71, inc. III, da Constituição da República.
3. No acórdão recorrido, reformou-se parcialmente a sentença para reconhecer a decadência do direito de revisar o ato de concessão de pensão da recorrida, afastando a aplicação de portaria que determinava novo enquadramento e diminuição do valor da pensão.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o prazo de cinco anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de pensão por morte, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas, aplica-se à revisão de tais atos pela Administração Pública, mesmo em casos de verba de trato sucessivo.
III. Razões de decidir
5.  A decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do RE nº 636.553/RS (Tema RG nº 445), fixou a tese de que, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de cinco anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.
6.  O Supremo Tribunal Federal entendeu que, embora a concessão da aposentadoria seja ato complexo e o art. 54 da Lei nº 9.784, de 1999, não se aplique diretamente, a fixação de um prazo por analogia é necessária para a estabilização das relações jurídicas, aplicando-se o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910, de 1932, e da Lei nº 9.873, de 1999, como diretriz.
7. No caso concreto, no acórdão recorrido, reconheceu-se que houve o decurso de mais de cinco anos entre o julgamento de legalidade do ato de concessão da pensão e o ato de revisão, configurando a decadência do direito de revisar o ato, o que se alinha com a tese de repercussão geral.
IV. Dispositivo
8. Negativa de seguimento. 

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. DECADÊNCIA PARA JULGAMENTO DA LEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO INICIAL DE PENSÃO. RE 636.553 (TEMA 445). REPERCUSSÃO GERAL. DECADÊNCIA RECONHECIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1º-F, DA LEI 9.494/97 (LEI 11.960/2009). IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO RE 870.947. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO TEMPORAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 
1. A supressão de vantagem de servidor público deve ser precedida de regular procedimento administrativo, assegurado o devido processo legal com ampla defesa. 
2. A Lei 9.784/99 estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Federal direta e indireta, visando, em especial, à proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da Administração. 
3. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vicio de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. (Lei 9.784/99, art. 53), prazo de cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. (Lei 9.784/99, art. 54) 
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553, ao se pronunciar sobre o Tema 445, sob o regime de repercussão geral, consignou a seguinte tese: ‘Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas’.
5. No caso dos autos, a autora é pensionista de ex-servidor, tendo ocorrido o óbito em 2006. A Administração Pública, em 7.12.2015, informou que seu benefício estatutário seria revisto sob o pálio da Lei n. 10.887/2004, extinguindo a paridade com os servidores em atividade e ordenando o reajuste dos benefícios segundo índices da Previdência Social. Verifica-se o decurso de mais de 5 anos da concessão ao ato de revisão. Assim, configurada está a decadência do direito de revisar o ato de concessão de pensão deferido à autora. 
6. Quanto à atualização monetária, registre-se que, no julgamento realizado em 03/10/2019, o Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida no RE 870.947 (Tema 810), afastando a incidência da TR definitivamente como índice de correção monetária. 
7. Compondo tal panorama, o STJ, no repetitivo REsp. 1.495.146-MG (Tema Repetitivo 905), estabeleceu que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 
8. Honorários majorados em um ponto percentual sobre o valor arbitrado na origem, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015. 
9. Apelação da parte autora provida e da ré desprovida.” (e-doc. 17, p. 3-4; grifos acrescidos).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 23).

3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) aponta que o acórdão “contrariou os artigos 37, 70 e 71, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, na medida em que declarou a decadência do direito do Tribunal de Contas da União em revisar o ato de aposentadoria da parte recorrida, revisão essa fundamentada na ilegalidade do pagamento da pensão por morte” (e-doc. 25, p. 3).

3.1. Argumenta a ausência de decadência, porquanto, “no caso em tela, trata-se de verba de trato sucessivo, de modo que a ilegalidade era renovada mês a mês” (e-doc. 25, p. 5). 

3.2. Enfatiza que “é pacífico para o STJ que o ato de deixar pagar verba a servidor é um ato de trato sucessivo que se renova no tempo. Portanto, pelo princípio da igualdade entre sujeitos da relação jurídica, o ato de pagar verba a servidor também é um ato de trato sucessivo que se renova no tempo” (e-doc. 25, p. 7). 

3.3. Aduz que “NÃO HÁ DECADÊNCIA do direito de autotutela da Administração Pública nas relações de trato sucessivo, mas há a prescrição quinquenal para a cobrança de valores pagos indevidamente, contados da constatação da ilegalidade até 5 anos anteriores, nos casos de boa-fé” (e-doc. 25, p. 7; destaque no original). 

3.4. Afirma que não há “autorização legislativa para o enquadramento do de cujus com vinculo com a Parte Autora na Carreira de Planejamento e Pesquisa do IPEA” (e-doc. 25, p. 13; grifos no original). 

3.5. Defende que “qualquer ato anterior da Administração que gere consequências na aposentadoria evidentemente está passível de análise e julgamento pelo Tribunal de Contas da União”  (e-doc. 25, p. 15; grifos no original) e que “até o julgamento final da legalidade da aposentadoria da recorrida pelo Tribunal de Contas da União, ela pode ser revista sem que isso implique em mácula a direito adquirido ou coisa julgada” (e-doc. 25, p. 16; grifos no original).

3.6. Informa que, “considerando que não há ainda decisão final do Tribunal de Contas da União, conclui-se que o prazo de decadência ainda não teve seu início. A conduta adotada pela Administração, portanto, encontra-se em conformidade com princípios constitucionais” (e-doc. 25, p. 17; grifos no original).

3.7. Ao final, requer o provimento do recurso, julgando a improcedência do pedido, “tendo em vista que se trata de cumprimento de ato do Tribunal de Contas da União, em estrita sintonia com o entendimento dessa excelsa corte sobre a matéria de fundo, não tendo, ademais, ocorrido a decadência do direito do TCU em revisar o ato impugnado” (e-doc. 25, p. 18). 

4. O Tribunal Regional Federal admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 29). 

É o relatório.

Decido.

5. O acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 

6. Ao julgar o RE nº 636.553/RS, Tema nº 445 do ementário da Repercussão Geral, esta Corte expressamente analisou a controvérsia sobre o prisma dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, concluindo pela necessidade de assentar-se o prazo após o qual o ato de aposentadoria estaria definitivamente consolidado. Transcrevo parte do voto do eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, que adequou seu posicionamento inicial após a manifestação do e. Ministro Edson Fachin: 

“Assim, apesar de entender que a concessão da aposentadoria é ato complexo e que o art. 54 da Lei 9784/1999 não se aplica diretamente à hipótese, parece-me que, por motivos de segurança jurídica e necessidade da estabilização das relações, é necessário fixar-se, por analogia, um prazo para que a Corte de Contas exerça seu dever constitucional. 
Diante da inexistência de norma que incida diretamente à hipótese, aplica-se ao caso o disposto no art. 4º da LINDB, in verbis:
 “Art. 4º Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”. 
Nesses termos, tendo em vista o princípio da isonomia, parece-me que o mais correto seria a aplicação, por analogia, do Decreto 20.910/1932, que assim dispõe:  
“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. 
Ora, se o administrado tem o prazo de 5 anos para buscar qualquer direito contra a Fazenda Pública, também podemos considerar que o Poder Público, no exercício do controle externo, teria o mesmo prazo para rever eventual ato administrativo favorável ao administrado. 
Podemos citar ainda a utilização do prazo de 5 anos pela Lei 9.873/1999 (que dispõe sobre a “prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta”), bem como a própria Lei 9.784/1999, que, apesar de não se aplicar diretamente ao caso, pode servir de diretriz para a fixação de prazo razoável ao Tribunal de Contas. 
Feitas essas considerações, parece-me que a fixação do prazo de 5 anos se afigura razoável para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 
Diante de todo o quadro já exposto, verifica-se que a discussão acerca da observância do contraditório e da ampla defesa após o transcurso do prazo de 5 anos depois da chegada do processo ao TCU encontra-se prejudicada. Isso porque findo o referido prazo, o ato de aposentação considerar-se-á registrado tacitamente, não havendo mais a possibilidade de alteração pela Corte de Contas. 
Sugiro, então, a fixação da seguinte tese de repercussão geral, a ser aplicada de maneira objetiva aos recursos extraordinários que versem sobre as mesmas questões: 
Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, o Tribunal de Contas da União está sujeito ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo àquela Corte.
ANÁLISE DO CASO CONCRETO 
Com relação ao caso concreto, a União interpôs recurso extraordinário contra acórdão do TRF da 4ª Região aduzindo, em síntese, que o Tribunal de Contas não está sujeito ao prazo decadencial de cinco anos, previsto na Lei 9.784/1999, para análise da legalidade do ato de aposentadoria. 
Após detida análise dos autos, verifico que a aposentadoria foi concedida pelo órgão de origem em 1º.9.1995, tendo o processo de deferimento inicial do benefício chegado ao Tribunal de Contas da União em 18.7.1996, que, em 4.11.2003 (Acórdão 2.699/2003 – 1ª Câmara), ao analisar a legalidade da aposentadoria do servidor público concedida há mais sete anos, constatou a existência de irregularidades, motivo pelo qual considerou ilegal o ato de concessão. Extrai-se ainda da inicial que o servidor foi notificado da decisão do TCU, sendo oportunizada a interposição de recurso administrativo, o qual foi rejeitado nos termos do Acórdão 1675/04 – 1ª Câmara. 
Nessa esteira, reexaminando o caso dos autos, verifico que transcorreram mais de cinco anos entre a chegada do processo ao TCU e a decisão proferida pela Corte de Contas e quase 24 anos até a presente data, o que atrai a incidência do princípio da segurança jurídica.” (grifos acrescidos).

7. Da leitura da ementa do acórdão ora recorrido, extrai-se que, “no caso dos autos, a autora teve a pensão concedida em 1994 e homologada pelo Tribunal de Contas da União em 02.05.2000 e, por meio da Portaria n° 147/2015, foi determinado um novo enquadramento do cargo ao qual pertencia o de cujus, refletindo em diminuição no valor da pensão a qual é beneficiária. Verifica-se o decurso de mais de 5 anos da concessão ao ato de revisão. Assim, configurada está a decadência do direito de revisar o ato de concessão de pensão deferido à autora, sendo afastada a aplicação da mencionada portaria à pensão da Apelante, devendo se manter a pensão nos termos chancelados pelo TCU” (e-doc. 17, p. 2; grifos acrescidos). 

8. Assim, o acórdão proferido pelo  Tribunal a quo, no ponto em que reconhece que houve decadência, harmoniza-se com a tese fixada no Tema nº 445 do ementário da Repercussão Geral, RE nº 636.553/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 19/02/2020, p. 26/05/2020: “em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”.

9. Em idêntico sentido, os seguintes precedentes:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. REVISÃO REALIZADA POR INICIATIVA DA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(RE nº 1.431.330-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/06/2023, p. 16/06/2023; grifos no original). 

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRAZO PARA A ADMINISTRAÇÃO ANULAR SEUS PRÓPRIOS ATOS. TEMA 445 DA REPERCUSSÃO GERAL. PENSÃO POR MORTE. DECADÊNCIA. 
1.  O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 636.553-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 26/5/2020), em que se discutia a incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 para a Administração anular ato de concessão de aposentadoria, fixou a seguinte tese: Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.
2.   Dessa forma, considerando que a mãe da recorrente faleceu em 27/5/2006, e a pensão por morte foi deferida em 24/1/2007, tendo a Administração Pública instaurado o procedimento de revisão do ato de concessão do benefício previdenciário de pensão por morte apenas em 13/12/2012, mostra-se evidenciado o transcurso do prazo decadencial para a Administração Pública rever seus atos.
3.  Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” 
(ARE nº 1.398.506 ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 16/12/2022). 

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). REGISTRO DE PENSÃO. INDEFERIMENTO. MOTIVAÇÃO. VÍCIO EM APOSENTADORIA DE MILITAR DECLARADA LEGÍTIMA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE. EXTEMPORANEIDADE. DEFERIMENTO DA ORDEM. 
1. É ilegal acórdão do Tribunal de Contas que, para além de examinar os requisitos da concessão de pensão, revolve ato de deferimento de aposentadoria de militar considerada legítima no âmbito daquela Corte há mais de cinco anos. Precedente.
 2. Agravo interno desprovido.” 
(MS nº 37.744-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 26/02/2024, p. 08/03/2024, grifos acrescidos).

10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator